Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708488-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR ROSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRADESCO BCN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José de Ribamar Rosa do Nascimento contra decisão ao ID 57324815, ratificada ao ID 604760890, que, no bojo do cumprimento de sentença deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face de Bradesco BCN Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, revogou as decisões de IDs 54543659 e 55534026 e, por consequência, indeferiu o pedido de expedição de alvará formulado pelo agravante. Em suas razões, o agravante afirma que o feito de origem se refere a cumprimento de sentença proferida em ação civil pública proposta em 1990, em que o pedido de restituição de valores a diversos consumidores, incluindo o agravante, foi julgado procedente. Salienta ter pleiteado a expedição de alvará de levantamento da quantia a ele devida (R$ 16.111,36), e embora tenha o magistrado deferido, não tomou conhecimento da decisão, porquanto não houve sua intimação pessoal. Menciona, ainda, não ter havido o cadastramento do nome do seu patrono nos autos, inexistindo, por conseguinte, publicação no DJe em nome deste. Acrescenta não ter sido intimado, ainda, da determinação posterior de transferência do montante ao Fundo de Defesa do Consumidor. Defende, nesse sentido, a ocorrência de nulidade processual. Assevera ser totalmente descabida a afirmação contida na decisão agravada acerca da necessidade de ajuizamento de execução individual, pois o próprio magistrado já havia acolhido o pleito de ressarcimento e de expedição de alvará. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício ao Fundo Distrital de Defesa do Consumidor determinando a devolução do montante de sua propriedade. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido aos IDs 15551398 e 15551399. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Em consulta aos autos de origem, denota-se que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pugnou pelo cumprimento da sentença proferida em ação civil pública proposta em face de Bradesco BCN Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, cuja parte dispositiva restou assim redigida: : Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial desta ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra BCN LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL, e o faço para, declarar nula e de nenhum efeito a cláusula contratual inserida nos contratos-tipo de leasing, que prevê a correção das parcelas segundo a variação da cotação do dólar norte americano. Autorizo, em conseqüência, que adote em seu lugar, a variação do INPC (índice nacional de preços ao consumidor, divulgado pelo IBGE), como fator de correção, a partir de janeiro de 1999. Declaro extinta a obrigação dos consumidores que depositaram as quantias devidas, na forma acima preconizada, na proporção dos respectivos depósitos e valores. Determino à ré que devolva aos consumidores contratantes os valores cobrados a maior, corrigidos monetariamente e incididos juros legais, em razão da indexação ilegal. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). P.R.I. (ID 37616189 – p. 7) Vê-se, ademais, que, tendo em vista a satisfação da dívida pela parte executada, o cumprimento de sentença foi extinto e os valores transferidos para conta do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, senão, veja-se: Cuida-se de cumprimento de sentença em que, promovida a transferência do saldo remanescente para o Fundo de Defesa do Consumidor, conforme agência e conta informados pelo d. Ministério Público, ora exequente, considera-se devidamente satisfeita a obrigação. Diante das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do CPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Transcorrido o prazo recursal, na ausência de demais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (ID 45119817) Como relatado, pretende o agravante o recebimento do seu crédito, o qual foi deferido anteriormente nos autos de origem, assim como expedido alvará de levantamento em seu favor, decisão esta revogada pelo ato impugnado. Argui o agravante a ocorrência de nulidade processual, uma vez que não foi intimado pessoalmente ou por meio de publicação no DJe acerca do deferimento do pedido de expedição de alvará de levantamento, bem como da determinação judicial de transferência de seu crédito ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. No entanto, não se constata, neste juízo de cognição superficial, qualquer ilegalidade na decisão agravada. Isso porque o cumprimento de sentença coletiva movido pelo Ministério Público, do qual não configura como parte o ora recorrente, não é a via adequada ao recebimento de crédito individual, o qual demanda procedimento próprio. Não se olvida que, ante a tarefa árdua empreendida pelo magistrado a quo no intuito de localizar os consumidores beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva, diversos credores tenham recebido seus créditos nos autos de origem. Contudo, tal fato ocorreu exclusivamente “para facilitar a vida dos credores e prestar a jurisdição da forma mais justa e célere possível”, como bem pontuado na decisão combatida. Com efeito, não configurando o agravante como parte, não há qualquer nulidade quanto à não intimação deste para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor ou sobre qualquer outro ato judicial. Ressalte-se, ademais, que, incorporado o crédito ao patrimônio público, este se torna indisponível, restando inviável o deferimento da medida pleiteada. Nada obsta, contudo, que o agravante ingresse com ação própria ou requeira a restituição do montante pela via administrativa, como destacado pelo próprio Ministério Público na resposta aos embargos de declaração apresentada ao ID 57659463. Assim, com base nos fundamentos ora declinados, mostra-se, neste juízo de cognição sumária, acertada a decisão impugnada. Destarte, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora